Tribunal: TJES
Processo: 0014465-21.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014465-21.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

APELADO: CATILA VAILLANT TATAGIBA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Sociedade de Ensino Superior de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante. Sustenta-se erro material na decisão embargada, ao argumento de que houve interrupção do prazo prescricional mediante a adoção de providências para viabilizar a citação, além de ausência de desídia da parte autora e mora atribuível ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na premissa adotada pelo acórdão embargado quanto à interrupção do prazo prescricional; e (ii) avaliar se a ausência de citação válida decorreu de mora atribuível ao Poder Judiciário ou da inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco premissa equivocada que justifique efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil e do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, condiciona-se à efetivação da citação válida, o que não ocorreu no caso em análise.

O Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela ausência de citação válida, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de localização da requerida em endereços fornecidos pela embargante, sem sucesso, conforme registrado no acórdão embargado.

Ainda que se considere eventual morosidade na implementação de algumas diligências, o decurso de quase uma década sem a citação válida evidencia inércia da parte autora, inviabilizando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão de questões já apreciadas e decididas, sendo a insurgência da embargante caracterizada como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil e do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, exige a efetivação de citação válida.

A ausência de citação válida decorrente de inércia da parte autora não pode ser imputada ao Poder Judiciário para fins de interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º e 2º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.585.723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.

TJES, Agravo de Instrumento 5001083-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, julgado em 25/08/2022.

TJES, Apelação Cível 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 06/04/2021, publicado em 07/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014465-21.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA

EMBARGADO: CATILA VAILLANT TATAGIBA DE CARVALHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Sociedade de Ensino Superior de Vitória em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões id. 10010381 sustenta a embargante, inicialmente, que “
o acórdão adotou premissa equivocada, contendo, assim, erro material, já que houve a interrupção do prazo de prescrição
”.

E isso porque, ao contrário do que restou decidido, foram adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação, retroagindo o prazo prescricional à data da propositura da demanda.

E mais: não houve desídia da parte autora, sendo que a citação não ocorreu em razão das sucessivas mudanças de endereço da requerida e da mora atribuível ao judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Entende o Superior Tribunal, também, ser possível a atribuição de “
efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento
.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.585.723/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Todavia, tenho que tais vícios não subsistem, não havendo falar em adoção de premissa equivocada pelo colegiado.

Afinal, inegável que, no caso ora em discussão, não houve a interrupção do prazo prescricional, porquanto não efetivada a citação.

Ao contrário do sustentado, as diligências realizadas pelo credor com o intuito de obter o endereço da requerida, sem a efetiva perfectibilização do ato citatório, não se prestam ao fim almejado.

Como consignado no voto de relatoria, “
a impossibilidade de localização da devedora não pode ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, haja vista que, ainda durante o quinquênio prescricional, foram promovidas inúmeras diligências citatórias ao menos em 7 endereços, seja por carta registrada ou por oficial de justiça (fls. 178, 180, 191, 193, 195, 204, 206, 218, 221, 222, 235, 240 e 256)”
.

Corroborando, já decidiu este órgão fracionário que “
apesar das várias tentativas de localização dos executados, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado-se correta a declaração da prescrição da pretensão. Precedentes do TJES
”. (TJES. Agravo de Instrumento 5001083-98.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Subs. José Augusto Farias de Souza. Data do julgamento 25/08/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição.
Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida. Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição. Precedentes do c.STJ. 2. Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável. Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado, todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Destaco, por fim, que ainda que se possa alegar eventual morosidade na implementação de algumas diligências, é certo que a ausência de citação válida, por quase uma década, não pode ser imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, porquanto inquestionável a inércia da parte em requerer medidas pertinentes, adequadas e eficazes ao fim almejado.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de adoção de premissa equivocada, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)